Tribunal: TJDFT
Processo: 0752692-85.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INOCORRENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo, cujo objetivo consiste em sanar vícios eventualmente ocorridos na decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. A parte embargante requer o pronunciamento sobre (i) o conceito do princípio da isonomia no direito administrativo; (ii) a jurisprudência das outras Turmas Recursais acerca do tema; (iii) a diferenciada metodologia aplicada ao seu teste de corrida, em que sua turma foi a única a realizá-lo com candidatos do sexo masculino; (iv) suposta violação da vinculação ao Edital. Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes.
3. De início, advirto que os embargos de declaração não constituem consulta ou se prestam a responder questionamentos formulados pela parte embargante, mas, sim, a sanar eventuais erros materiais, omissões, obscuridades, contradições constantes da decisão judicial embargada.
4. Consta do acórdão, com clareza, que a aplicação de metodologia diferente, qual seja, a realização de teste de corrida com turma mista, não traduziria, por si só, quebra de isonomia entre os participantes do certame, porquanto não resultou em qualquer prejuízo à realização da prova pela embargante, tendo as mesmas condições de avaliação e regular possibilidade de obtenção de resultado satisfatório. Na verdade, a insistência na tese de infringência ao princípio da isonomia, já devida e repetidamente afastada demonstra a tentativa incansável de alterar, por vias transversas, a sua reprovação no teste sub examine e, consequentemente, a rediscussão da matéria, o que lhe é defeso por meio da via recursal eleita.
5. Por derradeiro, inafastável o caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos, cujo conteúdo reiterou nos dois últimos embargos opostos. A conduta da embargante configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VII, do CPC e, como tal, condeno a embargante ao pagamento de multa no valor de 1/2 salário mínimo vigente, consoante art. 81, § 2o, do CPC, tendo em vista o irrisório valor da causa (R$ 200,00- ID 8289608).
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS. Condenação em litigância de má-fé, tendo em vista o seu caráter protelatório.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.